Tribunal: STF
Processo: HC 98840
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. 
   INÉPCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO. INADMISSIBILIDADE. 
   CRIME SOCIETÁRIO. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PARA A 
   PROPOSITURA E RECEBIMENTO DA AÇÃO PENAL. ARTS. 41 E 395 DO CPP. 
   DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA E DE INDIVIDUALIZAÇÃO 
   DAS CONDUTAS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
A análise da 
   suficiência ou não de provas para a propositura da ação penal, 
   por depender de exame minucioso do contexto fático, não pode, 
   como regra, ser levada a efeito pela via do habeas corpus. 
   Precedentes.
Não se exige descrição pormenorizada de condutas em 
   crimes societários, quando presentes, na inicial acusatória, 
   elementos indicativos de materialidade e autoria do crime, 
   suficientes para deflagração da ação penal. Precedentes.
A 
   conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos
   para o fim de se concluir no sentido do juízo positivo de 
   admissibilidade da imputação feita na denúncia.
Ordem denegada.